Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713240-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32855231) interposto por EDSON CHAVES DA SILVA, MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA e SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA em face de IATE CLUBE DE BRASILIA, ante a Decisão (ID 32067293) proferida em Ação Rescisória n. 0710815-16.2018.8.07.0001, por este Juízo, determinou que a base de cálculo do depósito judicial é o valor da causa fixado na origem. É de se observar que a natureza do Agravo Interno possibilita o juízo de retratação, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §§2o e 3o do RITJDFT, ou seja, após a intimação do agravado para manifestação. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 14:16:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador